Tribunal: STF
Processo: HC 190988
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sandro Guaragni, advogado, em benefício de Willian Pereira dos Santos, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.9.2020, não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 129.791:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    Depreende-se dos autos que o ora recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts . 33 e 35 da lei n. 11.343/2006.
    Irresignada, a Defesa impetrou Habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem em acórdão de fls. 160-170, assim ementado:
    ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
    1. inexistente o constrangimento ilegal anunciado. O decreto prisional, lançado pelo magistrado a quo. está devidamente fundamentado. Segundo consta na decisão hostilizada ‘os representados foram presos em sua residência, no dia 30.04.20. praticando a traficância. Todavia, foram liberados pela autoridade policial, não sendo observado o regramento legal aplicável. Nem 30 dias após, no dia 22.05.20. novamente foram presos na sua residência praticando a traficância (…). Nesta segunda ocasião, foram apreendidas 46 pedras de crack. a quantia de RS 116.00, 05 celulares e material para embalar cocaína. A guarnição deslocou-se até o local em razão de denúncias de que. na casa em referência, funcionava um ponto de tráfico de drogas. Assim que os policiais chegaram, avistaram um indivíduo saindo da residência. Após revista pessoal, os agentes encontraram uma pedra de crack com um usuário, que confirmou ter comprado a droga de Willian. Assim, uma vez demonstrada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes da autoria, é cabível a prisão preventiva do paciente Willian, especialmente para garantia da ordem pública, considerando a suposta reiteração na prática delitiva, em curto período de tempo. A presença de predicados pessoais favoráveis, por si só. não justifica a concessão da liberdade provisória. No caso, e ao que parece, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A prisão preventiva não ofende o principio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena. A Constituição Federal prevê, no seu art. 5º LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada. 2. Prejudicado o pedido de concessão da prisão domiciliar à paciente Sueli, uma vez que autoridade judiciária competente, já deferiu o benefício à referida acusada. ORDEM DENEGADA E PREJUDICADA.’ (fl. 160).
    Daí o presente recurso, no qual sustenta a Defesa, em linhas gerais, que o recorrente estaria sofrendo constrangimento ilegal uma vez que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como ausente de fundamentação idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente.
    Alega a possibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
    Pondera que o recorrente ostenta condições pessoais favoráveis.
    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    A liminar foi indeferida à fl. 232.
    As informações foram prestadas às fls. 236-276.
    Petição juntada às fls. 287-290 reiterando os pedidos apresentados.
    O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 282-285, pelo Desprovimento do recurso em Habeas corpus, em parecer que restou assim ementado:
    ‘EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
    Parecer peto desprovimento do recurso em habeas corpus’ (fl. 282).
    É o relatório”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 129.791 por ser “mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise por este Relator, por ocasião do julgamento do HC n. 592.220/RS, em 12/08/2020, ao qual não conheci do habeas corpus”.
    2. O impetrante alega ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e falta de fundamentação idônea, nas instâncias antecedentes, para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente
     Assevera que o “magistrado de primeira instância não apontou nenhuma circunstância concreta a ju//stificar a necessidade da segregação sob o prisma em referência. Limitou-se destacar que o ‘periculum libertatis’ estaria demonstrado pela ‘prática contínua e associada do tráfico de drogas (?!?!)’ pelo Paciente e sua companheira Suéli. Ainda, para justificar a prisão cautelar também mencionou que ‘quem preso em flagrante, mesmo liberado, volta a praticar crime menos de 30 dias após demonstra que somente a medida excepcional da privação da liberdade é capaz de contê-lo’.
    Porém, diante dos ditames constitucionalmente previstos, tais elementos não são suficientes para manter um cidadão no cárcere. Até porque, no presente caso, não há nada nos autos que demonstre suposta ‘prática contínua e associada do tráfico de drogas’ por parte do Paciente. A FRASE EM COMENTO SOA ATÉ COMO ABSURDA FRENTE AOS ELEMENTOS DO PROCESSO!”.
    Ressalta ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que o paciente “é absolutamente primário (nunca, jamais sofreu condenação criminal alguma – certidão de antecedentes criminais em anexo), bem como possui endereço fixo no distrito da culpa (conta de consumo de energia elétrica em nome da genitora de William) e família constituída (o Paciente é companheiro de Suéli em uma união afetiva estável – e ambos cuidam do filho menor dela).
    Ou seja, considerando a absoluta primariedade do Paciente, não há como taxá-lo como pessoa perigosa, tampouco é possível afirmar que faz do crime seu meio de vida, não se revelando um delinquente contumaz.
    Outrossim, o Paciente William conta com apenas 23 (vinte e três) anos de idade (certidão de nascimento em anexo) e Suéli é sua companheira. Não há associação criminosa alguma entre eles, tratando-se apenas de um jovem casal de viciados em drogas ilícitas”.
    Argumenta que, “na data de 30/04/2020, (…) teria ocorrido a apreensão de quantidade ínfima de ‘crack’, cerca de apenas 3,9 (três vírgula nove) gramas. Não houve apreensão de nenhum armamento e/ou balança de precisão.
    AINDA, NA OCASIÃO, SEQUER EXISTIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL POR SUSPEITA DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO O PACIENTE. TAMBÉM NÃO EXISTE NENHUM INDÍCIO, NO CASO CONCRETO, DE QUE O PACIENTE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
    É dizer: sem dúvida a situação em referência assemelhava-se (e assemelha-se) muito mais com posse de substância estupefaciente para consumo/uso próprio do que com tráfico ilícito de substância entorpecente. E talvez essa seja a razão da liberação policial do Paciente e sua companheira à época da detenção.
    Com relação à ocorrência policial do dia 22/05/2020, a ausência de indicativos de situação de comércio de estupefacientes pelo Paciente é ainda mais. Note-se que nesta segunda ocasião restou apreendido MENOS DE UM GRAMA DE CRACK! Novamente, nenhum armamento e/ou balança de precisão foram apreendidos.
    EM CONJUNTO, AS DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS QUE EMBASARAM O DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, EM TERMOS DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES, NÃO SOMARAM SEQUER A QUANTIDADE DE CINCO (5) GRAMAS! ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE PARA FINS DE DEMONSTRAÇÃO DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’. AINDA, OS DELITOS PELOS QUAIS O PACIENTE RESTOU PRESO PREVENTIVAMENTE NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA!”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a presente ordem seja conhecida para posterior concessão de HABEAS CORPUS, liminarmente, para possibilitar que o Paciente responda ao processo de primeiro grau em liberdade (com ou sem imposição de cautelares diversas da prisão – art. 319 do CPP), assumindo os devidos compromissos legais, devendo ser posto, imediatamente, em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.
    Ademais, requer-se que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem, para fins de garantir que o Paciente responda todos os atos do processo originário em liberdade, até eventual sentença condenatória transitada em julgado.
    Subsidiariamente, requer-se a decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, conforme autoriza o artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 129.791.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente em 25.5.2020, o juízo da Vara Judicial da Comarca de Taquari/RS afirmou:
    “I – Trata-se de representação pela prisão preventiva de apresentada pelo Ministério Público. Sustenta que, no dia 30.04.20, os representados foram presos em flagrante, por tráfico de drogas, mas liberados pela autoridade policial. No dia 22.05.20, foram novamente presos em flagrante pela BM e liberados pela autoridade policial. (...)
    II – Reportando-se ao texto legal, são requisitos da prisão preventiva: o fumus comissi delicti (indícios da autoria e prova da materialidade), o periculum libertatis (art. 312 do Código de Processo Penal), a proporcionalidade da medida (art. 282, §6º, do CPP), além de o fato se amoldar às hipóteses do artigo 313 também do Código de Processo Penal.
    A prova da materialidade e da autoria repousa sólida nas provas colhidas nas investigações. Ficou demonstrado que os representados foram presos em sua residência, no dia 30.04.20, praticando a traficância. Todavia, foram liberados pela autoridade policial, não sendo observado o regramento legal aplicável. Nem 30 dias após, no dia 22.05.20, novamente foram presos na sua residência praticando a traficância.
    Quanto ao periculum libertatis, este reside na necessidade de preservação da ordem pública. Explico.
    Tenho me manifestado no sentido de que a interpretação constitucionalmente adequada do conceito ordem pública (sem, aqui, ter a pretensão de esgotamento desse conceito indeterminado), como fundamento para a decretação da prisão preventiva, pode envolver, nos chamados ‘crimes de rua’, entre outras, as seguintes justificativas, levando em conta os direitos fundamentais que confrontam o interesse público e da justiça (principalmente os direitos fundamentais à liberdade e à não culpabilidade): (i) gravidade em concreto do delito - novo ou contemporâneo (pelo modus operandi); (ii) reincidência (art. 310, § 2º, do CPP); (iii) plurais processos, investigações ou condenações novas ou contemporâneas, aliados a circunstâncias do fato que revelem a necessidade de tutela da sociedade, como ser membro de organização criminosa ou utilização da arma de fogo no crime (art. 310, §2º, do CPP). (…)
    No caso, o periculum libertatis reside na prática contínua e associada do tráfico de drogas pelos representados. Veja-se que, ao que demonstram as provas, sua residência é um ponto de venda de drogas e estes agem associadamente na traficância. Sequer a sua prisão em flagrante foi capaz de inibir a ação. Liberados, voltaram a praticar o crime, o que demonstra, concretamente, o risco que oferecem à ordem pública, embora primários, condição que não lhes garante a liberdade.
    Com a alteração do texto legal, a prisão preventiva se tornou a última das alternativas entre as cautelares penais (art. 282, §6º, do Código de Processo Penal). No caso, todavia, não visualizo a possibilidade de aplicação de outra medida, senão a prisão preventiva, tendo em vista que as demais não se demonstram adequadas e tampouco exaurem a necessidade para a aplicação da lei penal, na medida em que os representados demonstram que, sequer medidas rígidas, como a prisão domiciliar, seriam capazes de inibir a continuidade da traficância. Quem preso em flagrante, mesmo liberado, volta a praticar crime menos de 30 dias após demonstra que somente a medida excepcional da privação da liberdade é capaz de contê-lo.
    E por fim, o fato em enfoque se enquadra na previsão do inciso I do artigo 313 do CPP.
    Isso posto, presentes os requisitos legais, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS Suéli Rosa Bizarro e Willian Pereira dos Santos, qualificados nos autos, para o fim de acautelar a ordem pública, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP”.
    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0064435-75.2020.8.21.7000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a prisão preventiva do paciente:
    “Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar crime de tráfico ilícito de drogas praticado por Suéli Rosa Bizarro e Willian Pereira Dos Santos no dia 30.04.2020, ocasião em que os investigados foram presos em flagrante pela Brigada Militar de Taquari por tráfico ilícito de drogas e encaminhados à DDPA de Lajeado, oportunidade em que o Delegado de Polícia optou por lavrar registro simples de ocorrência e livrar soltos os investigados. Na referida data, Suéli e Willian foram presos com 47 (quarenta e sete) pedras de Crack, 05 (cinco) aparelhos celulares, R$116,00 (cento e dezesseis reais), além de material para embalar cocaína.
    Ocorre que, no dia de ontem, 22.05.2020, os investigados Suéli e Willian foram novamente presos em flagrante delito pela Brigada Militar de Taquari cometendo o crime de tráfico de drogas. Nesta segunda ocasião, uma equipe de policiais, em patrulha de rotina, avistou conhecido usuário de drogas, Alex Dutra dos Santos, em frente à casa dos investigados, comprando drogas de Willian. Ao ser abordado pelos militares, Willian empreendeu em fuga para dentro da residência, tendo arremessado pela janela oito pedras de crack e uma porção de maconha.
    O usuário Alex confirmou que estava comprando porção de R$10,00 (dez reais) de maconha de Willian.
    Outra vez, levados à DPPA de Lajeado, foi efetuado registro de ocorrência simples e os acusados foram liberados (documentos recebidos por e-mail da Brigada Militar, anexos à presente manifestação) (…).
    Assim, uma vez demonstrada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes da autoria, é cabível a prisão preventiva dos pacientes, especialmente para garantia da ordem pública.
    Ao que tudo indica, os flagrados foram surpreendidos em sua residência, ocasião em que foram encontrados no local pedras de crack, 5 aparelhos de telefone celular, dinheiro, utensílios para embalar cocaína, além de outros objetos, (…).
    Imperiosa, no entanto, a manutenção da prisão preventiva de Willian Pereira Dos Santos, considerando a suposta reiteração na prática delitiva, em curto período de tempo (fl. 46).
    A presença de predicados pessoais favoráveis, por si só, não justifica a concessão da liberdade provisória. No caso, e ao que parece, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP”.
    Em 7.8.2020, a situação prisional do paciente foi reavaliada, sendo mantida a constrição cautelar da liberdade.
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie.
    Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 592.220 e na decisão objeto da presente impetração, não conhecendo do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 129.791, por ser repetição, o Ministro Felix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, assentou não demonstrada, pelos documentos apresentados, a inidoneidade da fundamentação apresentada para a constrição da liberdade do paciente pelo juízo de origem, confirmada em segunda instância.
    Pelos documentos que instruem estes autos, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Foram apontados detalhes e fatos, como a decretação da prisão preventiva do paciente em 25.5.2020, após ter sido preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente em 30.4.2020 e liberado em 22.5.2020, e a quantidade do entorpecente apreendido na primeira prisão em flagrante (“47 (quarenta e sete) pedras de Crack”), não se tratando de pequena quantidade nem de usuário de entorpecente, diferente do alegado na inicial da presente impetração.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora